Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740655-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública determinou o cumprimento do mandado de desocupação, haja vista a ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto anteriormente. O agravante alega, em síntese, que a decisão vergastada pode lhe ocasionar lesão grave e de difícil reparação, ferindo sua dignidade. Sustenta que, no dia anterior à interposição deste recurso, “aderiu ao Plano de Resgate de Adimplência da TERRACAP, denominado “Mais Terra” (comprovantes anexados)” (ID 19768868 – p. 4). Nessa esteira, assevera que: ... com a mudança na vontade da Credora, que em toda sorte, trata todos os clientes em igualdade, ao caso do Requerente, que aderiu prontamente ao programa, deve restabelecer imediatamente as condições anteriores, e com maiores possibilidades de quitação da dívida do ora Recorrente, para que seja restabelecida a segurança jurídica e cumpridas as regras de negociação entre as partes, o que estava sendo rompido UNILATERALMENTE, apenas pela vontade dos causídicos que a representam (ID 19768868 – p. 5). Argumenta que o juízo a quo analisou a questão de forma parcial, favorecendo a Fazenda Pública, especialmente porque desrespeitada a lei processual civil, “no tocante a: 1 – o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, 2 – boa-fé da parte Agravante, 3 – Cooperação de ambas as Partes para que em tempo razoável, seja dada decisão de mérito justa e efetiva, 4 – atendimento efricaz (sic) aos fins sociais e às exigências do bem comum, 5 – resguardo necessário à promoção da dignidade da pessoa humana e observância à proporcionalidade, à razoabilidade, à legalidade, à publicidade e à eficiência” (ID 19695897 – p. 7). Aduz que, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, o juiz não está autorizado a decidir baseado em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes de se manifestarem, tendo sido malferidos, ainda, os arts. 4o ao 9o do referido diploma legal. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão imediata da execução, com o consequente recolhimento do mandado de desocupação e, no mérito, a confirmação da medida liminar. É o relatório. Importante esclarecer que, nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e, observando o teor do Agravo de Instrumento no 0740374-50.2020.8.07.0000, constato se tratar da mesma decisão vergastada neste recurso. Assim, patente a existência de litispendência entre os agravos, razão pela qual, já tendo sido prolatada decisão nos outros autos, estes devem ser extintos. Mais a mais, conforme se sabe, o processo civil recursal adota o princípio da unirrecorribidade, segundo o qual, para cada decisão, é cabível a interposição de um recurso. Logo, com a interposição do agravo de instrumento supracitado, há a incidência da preclusão consumativa, não se podendo questionar a mesma decisão por meio de novo agravo de instrumento. Diante disso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator